Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2 – Havendo pedido para exclusão da pauta virtual procedido em consonância com os 4o, inciso V e § 2o, da Portaria GPR 1029/2018, deve ser procedida novo julgamento do recurso que houvera sido realizado em sessão virtual.
3 - Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que não conheceu de anteriores aclaratórios, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas em anteriores decisões.
4 – Afastado o intuito manifestamente protelatório dos embargos declaratórios, descabe a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o do CPC/2015.
5 – Primeiros embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Segundo embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.